Tribunal: TJSP
Processo: 1012854-40.2023.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSUMOS MÉDICOS. CATETER MASCULINO. TRATAMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE. Particular com paraplegia, que é portador de Bexiga Neurogênica, doença atestada por relatório médico idôneo. Prescrição para uso de cateteres hidrofílicos. Recomendação específica de insumos não padronizados, devidamente fundamentada, com análise das alternativas

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSUMOS MÉDICOS. CATETER MASCULINO. TRATAMENTO NECESSÁRIO À SAÚDE. Particular com paraplegia, que é portador de Bexiga Neurogênica, doença atestada por relatório médico idôneo. Prescrição para uso de cateteres hidrofílicos. Recomendação específica de insumos não padronizados, devidamente fundamentada, com análise das alternativas disponibilizadas pelo SUS. Dever constitucional do Estado, em seu sentido amplo, de fornecer o tratamento. Obrigação de assegurar o direito à saúde. Inteligência do art. 196 da Constituição Federal. Precedentes. Recursos desprovidos.